Tribunal: TCU
Processo: 013.860/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 622/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão e de alteração de pensão militar pelo Comando do Exército; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pelo registro da concessão inicial de pensão militar e pela ilegalidade do ato de alteração em razão da acumulação indevida de proventos/vencimentos com a pensão militar em exame; Considerando que a redação original do art. 29 da Lei 3.765, de 04/05/1960, permitia a acumulação: a) de duas pensões militares; ou b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil; Considerando que o art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215, de 31/08/2001, passou a permitir a acumulação: I) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; ou II) de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em qualquer das situações acima descritas, é ilegal a acumulação de três rendimentos, devendo o benefício previdenciário do INSS ser computado no limite estabelecido no art. 29 da Lei 3.765/1960, nos termos dos acórdãos 4847/2017 e 3653/2011 (rel. Ministro-Substituto André de Carvalho), e 3038/2022, 7942/2018 e 8721/2017 (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), todos da 2a Câmara, bem como dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (v.g. AgRg no Resp 989.802/RJ e no Resp 1.434.168/RS) e dos Tribunais Reginais Federais (v. Apelação Cível no 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar legal e conceder registro ao ato de concessão inicial (183/2019) e ilegal, com negativa de registro, ao ato de alteração de pensão militar (15501/2020), e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 013.860/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adilane Flavia Pinheiro Nascimento (XXX.706.854-XX); Adriana Dayse Rocha Pinheiro Peixoto (XXX.426.284-XX); Andrea Maria Pinheiro Tenorio de Magalhaes (XXX.356.094-XX); Josenilda Pacheco dos Santos (XXX.579.124-XX); Maria Vitoria Rocha Pinheiro (XXX.442.214-XX); Monik Suany da Silva Mota Fernandes (XXX.058.774-XX); Monik Suany da Silva Mota Fernandes (XXX.058.774-XX); Natalia Beatriz Pacheco dos Santos Pinheiro (XXX.540.164-XX); Tamara Raissa Pacheco dos Santos Mota Pinheiro (XXX.540.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (15501/2020), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2.2. oriente a pensionista Andrea Maria Pinheiro Tenorio de Magalhaes sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando do Exército; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de pensão livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao pensionista, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.2.5. informe ao interessado que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.